Tribunal: CARF
Processo: 17095.720208/2022-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720208/2022-53
ACÓRDÃO
1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. Os fatos e
provas não foram analisados, havendo cerceamento de defesa. O caso
deve retornar à DRJ para nova análise, sob pena de supressão de instância
julgadora.
Recurso Voluntário provido para anular o acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
2
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativos ao ano-calendário de 2017, resultando
no valor total de R$ 190.161.783,27, sob o entendimento de que o contribuinte, ora Recorrente,
teria, em relação ao IRPJ, excluído indevidamente valores no lucro real do período (omissão de
receitas - passivo fictício), realizado compensações não autorizadas por lei e compensado
prejuízos operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo; em relação à CSLL, teria
omitido receitas (omissão de receitas - passivo fictício), o que ficou caracterizado pela
manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada bem como teria excluído
indevidamente valores no lucro líquido do período, tendo lançado também PIS e COFINS –
reflexos, dada a suposta omissão de receitas. Foram impostas, nesse caso, multas
qualificadas/agravadas de 150% e 225%, e a responsabilidade solidária ao Sr. MATHEUS PESSOA
SOARES, na qualidade de administrador da empresa.

Segundo o TVF, as acusações, todas relacionadas ao ano de 2017, são as seguintes:

Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
3
(a) redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) – Lucro Real,
bem como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por meio de
exclusões não justificadas;
(b) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real
de período corrente;
(c) compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com
a base de cálculo da CSLL de período corrente;
(d) omissão de receitas caracterizada pela manutenção indevida de obrigações no
PASSIVO, viabilizada mediante manobra contábil baseada em lançamentos imotivados de AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Acrescento que foi lavrada Representação Fiscal para fins penais, que, por sua vez,
foi acostada ao processo administrativo 14041-720.001/2022-16.
Ademais, o item “c” acima é discutido nos autos do processo 17095.720264/2022-
98 que também decorre do mesmo TVF e está relacionado ao presente caso. Naquele caso, em
setembro de 2024, esta C. Turma do CARF decretou a nulidade da decisão proferida pela DRJ
para que seja proferida nova decisão.
No presente caso, discutem-se os itens “a”, “b” e “d” acima.
O TVF (fls. 52/77 do e-processo) apresenta e bem delimita as circunstâncias fáticas
que deram origem aos lançamentos, esclarecendo desde já que o fator determinante para a
atuação foi que o contribuinte, embora tenha optado por responder às intimações da RFB via e-
cac (fl. 53 do e-processo), não apresentou respostas e esclarecimentos aos questionamentos feitos
pela Autoridade Fiscalizatória, mesmo depois das dilações de prazo:

“1.3 DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PORTE E A FORMA DE TRIBUTAÇÃO
8. Em 2016, a GTO COMÉRCIO possuía oito estabelecimentos comerciais,
enquanto, em 2017 e 2018, após incorporar várias pessoas jurídicas, passou a
contar com noventa e cinco estabelecimentos.
9. As opções feitas pelo contribuinte quanto à forma de tributação parecem ter
sido influenciadas pela alteração do seu porte. Até o ano de 2016, o contribuinte
apurava o imposto de renda pelo lucro presumido; enquanto a Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) eram apuradas de forma cumulativa. A partir de 2017,
a tributação do imposto de renda passou a ser pelo lucro real, com períodos de
apuração trimestrais; enquanto as contribuições PIS e COFINS passaram a ser
apuradas de forma não cumulativa.
[...]
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
4
2.2 DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DA
CSLL
16. A Escrituração Contábil Fiscal do contribuinte do ano de 2017 (ECF 2017),
enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e cujos extratos estão
apresentados no Anexo 03, informou que determinados valores excluídos do
Lucro Líquido não tiveram vinculação com a contabilidade nem com a parte B dos
livros eletrônicos de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição
Social (e-LALUR e e-LACS).
17. Tais foram os casos das seguintes exclusões promovidas nas apurações do 29,
39 e 49 trimestres de 2017, todas classificadas como do tipo “SEM
RELACIONAMENTO”:

18. Considerando que as informações constantes da ECF 2017 não
esclarecem devidamente a natureza e razão das exclusões, o contribuinte
foi intimado, em 01/11/2021, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal
no 12 – TIF 12 (Anexo 04), a prestar as devidas justificativas para os valores
excluídos, bem como a apresentar a correspondente documentação que
lhes teria dado suporte.
19. Na oportunidade, o contribuinte foi advertido de que a não
comprovação da procedência dos ajustes ensejaria “a desconsideração das
exclusões realizadas, as consequentes recomposições das bases de cálculo
do IRPJ e CSLL e a constituição dos eventuais créditos tributários cabíveis”.
20. Nenhuma resposta ou documento foi apresentado, ao menos até a
data de conclusão deste relatório, tendo o contribuinte, solenemente,
ignorado a solicitação de esclarecimentos.
21. Diante dessa conduta omissa, tornou-se forçoso presumir as
mencionadas exclusões como indevidas, devendo os seus valores ser
adicionados às bases de cálculo usadas pelo contribuinte para apurar o IRPJ
e a CSLL.
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
5
22. No Anexo 05, estão demonstradas as bases de cálculo originalmente
apuradas, como também as que foram recompostas pelas adições das
exclusões indevidas. Note-se que foram revertidos os saldos negativos
apurados pelo contribuinte para o 2o e 3o trimestres de 2017, resultando
em valores de IRPJ e CSLL a pagar. Já para o 4o trimestre, como o
contribuinte havia apurado bases de cálculo a menor, as novas bases
resultaram em IRPJ e CSLL complementares.
23. Os valores a pagar de IRPJ e CSLL decorrentes da recomposição das
bases estão sendo exigidos de ofício, com respaldo no artigo 841, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (vide abaixo), vigente à
época das infrações (...)
2.3 DAS COMPENSAÇÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE
DA CSLL
26. Também de acordo com a ECF 2017 do contribuinte, houve o seguinte ajuste
do tipo compensação, para reduzir o Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL
relativos ao 4o trimestre de 2017:
(....)
31. Percebe-se que as pretendidas compensações não se deram com saldos das
contas de código 2 (PREJUÍZOS TRIMESTRAIS), pois que estes saldos sempre
cresceram na exata medida dos prejuízos ou bases de cálculo negativas apurados
nos respectivos trimestres (vide Anexo 03) e, por outro lado, as contas de código
1 (PREJUÍZO DO ANO e BC CSLL PREJUÍZO DO ANO) mantiveram-se zeradas nos
trimestres anteriores.
32. A dificuldade de determinar que prejuízos fiscais e bases de cálculo de 2017
teriam viabilizado as compensações fica aumentada pelo fato de que tais períodos
também não poderiam ser anteriores a 2017, uma vez que, até 2016, a apuração
do IRPJ/CSLL se dava sobre o lucro presumido.
33. Por isso, em 02/02/2022, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 17 – TIF
17 (Anexo 06), o contribuinte foi cientificado, expressamente, dessa dificuldade e
foi intimado a informar quais teriam sido os períodos anteriores cujos prejuízos
fiscais foram compensados no 4o trimestre de 2017, bem como a apresentar a
documentação hábil e idônea que deu suporte à realização das compensações. E,
assim como ocorreu na intimação para esclarecer as exclusões (TIF 12), o
contribuinte foi advertido de que a não comprovação da procedência do ajuste
ensejaria a “desconsideração das compensações realizadas, as consequentes
recomposições das bases de cálculo do IRPJ e CSLL e a constituição dos eventuais
créditos tributários cabíveis.”.
34. Porém, adotando a mesma conduta omissiva em relação ao TIF 12, o
contribuinte não apresentou, até a data de conclusão deste relatório, qualquer
resposta ou documento para justificar a realização das compensações.
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
6
35. Uma vez ignorada a exigência para a prestação dos esclarecimentos, inevitável
presumir tratar-se de compensações indevidas.
36. Aqui, cabe esclarecer que, pelo fato de as bases de cálculo de apuração do 4o
trimestre de 2017 terem se tornado positivas pela desconsideração das exclusões
(mostrada no item anterior), optou-se por não realizar uma nova recomposição
dessas bases. Assim, o IRPJ e CSLL exigíveis serão calculados diretamente sobre os
valores indevidamente compensados. (...)
2.4 DA OMISSÃO DE RECEITAS E DOS INDEVIDOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
40. No ano de 2017, a GTO COMÉRCIO efetuou uma grande quantidade de
lançamentos motivados por pretensos ajustes de exercícios anteriores que foram
selecionados para fins de verificação, não somente quanto à finalidade e à
procedência, mas também com relação à conformidade com as normas legais.
41. Como se verá, a partir dessa verificação, foi constatado que os ajustes
efetuados serviram, na verdade, para propiciar a não contabilização de receitas já
auferidas, evitando que elas fossem alcançadas pela tributação.
42. Veja-se, primeiramente, o que dizem as normas sobre o tema. Em seguida,
será mostrado que a GTO COMÉRCIO não as obedeceu quando efetuou os
lançamentos em comento.
[...]
2.4.2 DOS AJUSTES FEITOS PELA GTO COMÉRCIO
45. Os lançamentos foram feitos na conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES e, conjuntamente, importaram R$ 5.709.609,08 em
débitos e R$ 132.978.681,18 em créditos (Anexo 07). Esses lançamentos se
constituíram no principal motivo para a empresa reverter o saldo do seu
Patrimônio Líquido que, de um saldo inicial devedor de R$ 4.416.976,79, evoluiu
para um saldo final credor de R$ 139.188.060,34.
46. Do total dos créditos lançados nessa conta, a grande maioria (cerca de 97%) se
deu no 4o trimestre de 2017 (Anexo 08), por meio de dois complexos
lançamentos de quarta fórmula (vários débitos contra vários créditos), feitos em
31/12/2017. Esses lançamentos serão referenciados, doravante, como “primeiro
lançamento” e “segundo lançamento”.
47. No primeiro lançamento, a conta foi creditada em R$ 122.968.593,35, tendo
como contrapartidas somente débitos de contas do PASSIVO. No segundo
lançamento, os créditos foram de R$ 5.797.140,64, contra débitos de contas do
PASSIVO e do ATIVO (Anexo 09).
48. Contudo, contrariando as regras contábeis, ambos os lançamentos não foram
historiados de forma clara, sendo genericamente descritos como “AJUSTE DE
SALDOS” ou “AJUSTE DE SALDOS 2017”, sem qualquer outra informação
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
7
relevante, não revelando se teriam sido feitos em razão de erros ou de alguma
mudança de critério contábil:

49. Não se poderia nem mesmo alegar que a concisão empregada nos históricos
seria algo específico ao sistema informatizado utilizado. Segundo o Comunicado
Técnico CTG 2001(R3), que define as formalidades da escrituração contábil em
forma digital para fins de atendimento ao SPED, a escrituração deve ter
“informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil” e deve, no mínimo, conter históricos
que representem a “essência econômica das transações”, o que, definitivamente,
não se observa no caso corrente. (...)

2.4.4 DA NÃO COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DOS AJUSTES
60. Em que pesem todas as dilações de prazo concedidas, até a data de conclusão
deste relatório, nenhuma documentação foi apresentada para comprovar as
razões que fundamentaram a realização dos lançamentos na conta AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
61. O principal motivo alegado para não entregar os documentos foi a
insuficiência dos prazos determinados pela Fiscalização, para o que cabe
comentar:
a. nos termos do artigo 1.194 do Código Civil e do Artigo 195 da Lei no 5.172, o
contribuinte está obrigado a manter sob boa guarda os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal, bem como quaisquer comprovantes dos
lançamentos neles efetuados; e que
b. as Normas Brasileiras de Contabilidade (item 26, da ITG 2000 R1) preceituam
que “Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos,
livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam
ou componham a escrituração”.
62. Assim, reportando-se ao caso presente, é obrigação do contribuinte já ter sob
a sua guarda toda a documentação contábil que, em 31/12/2017, lastreou os
lançamentos realizados em quaisquer contas daquele ano, incluindo-se os na
conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
63. E, desse modo, a documentação solicitada pela Fiscalização deve ser
presumida como pronta e disponível, pelo menos, desde 31/12/2017, o que faz
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
8
prejudicar várias das alegações constantes dos pedidos de prorrogação de prazo,
sejam as relacionadas com os problemas advindos da Covid-19, sejam as de
ordem administrativa relacionadas com a necessidade de uma “demanda
colaborativa e integrada composta pelos responsáveis das contabilidades das
empresas incorporadas e o Peritos Contadores responsáveis pelos Laudos de
Avaliação ...”.
64. As várias dilações de prazo concedidas determinaram, desde a data de ciência
do TIF 09 (26/08/2021) até a data final estipulada no TIF 15 (22/11/2021), oitenta
e oito dias para que o contribuinte apresentasse algo que justificasse os ajustes
feitos, prazo entendido como plenamente suficiente para organizar e apresentar
documentos que, em princípio, deveriam estar disponíveis desde a data de
realização dos lançamentos questionados.
65. Imprescindível, portanto, inferir a inexistência de qualquer documentação
hábil e idônea que respalde os ajustes realizados na conta 2.5.2.1.04.0001 –
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES que, assim, passaram a ser suspeitos de
estar associados a algum tipo de irregularidade.”

Tendo tomado ciência dos lançamentos em questão, o contribuinte, ora
Recorrente, em conjunto com o responsável solidário, apresentou Impugnação (fls. 866/891) em
que fundamentalmente aduziu:

(i)
Com relação à acusação de exclusão de valores indevidos, a
Recorrente alega que, entre 2016 e 2017, incorporou diversos
estabelecimentos, no total 83 pessoas jurídicas. Em seu balanço de
2017, os lançamentos registrados no ativo e no passivo como
‘empréstimos a coligadas’ não eram empréstimos às coligadas,
estando na verdade relacionados às incorporações de empresas
coligadas e aos ativos e passivos que foram incorporados;
(ii)
alega abstratamente, sem trazer detalhes do caso, que os
lançamentos fiscais com erro não podem ser revistos ou alterados e
que o auto de infração com vício material deve ser anulado;
(iii)
Em relação ao auto de infração de IRPJ, alega que os valores
excluídos da receita tributável representam uma exclusão legítima,
pois não eram receitas da incorporadora, mas sim advindas da
operação anterior de incorporação. Se assim não tivesse sido feito,
haveria bitributação, uma vez que as operações (vendas) foram
tributadas pelo regime das empresas que estavam operando e não
poderiam ser tributadas novamente pela empresa incorporadora;
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
9
(iv)
sobre a acusação de que o sujeito passivo compensou prejuízos
operacionais em montante superior ao saldo desse prejuízo, alega o
contribuinte que houve um erro sem qualquer dano ao Fisco. Em
suas palavras, “ocorreu um erro na informação tabulada na parte b,
do e-Lalur e e-Lacs, onde foi informado erroneamente a
compensação de 30% do lucro, informado no campo prejuízo do ano,
onde na verdade deveria ter sido informado no campo: Prejuízos
trimestres”. E pugnou para que seja considerado o equívoco
cometido pois foi lançado o valor no prejuízo anual onde o certo
seria prejuízo trimestral, porém tal fato não gerou qualquer prejuízo
ao fisco;
(v)
em relação aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS-COFINS,
argumenta que são reflexos e que mesma lógica deve ser aplicada a
eles;
(vi)
pede afastamento da multa qualificada de 150%, pois não teria
ocorrido fraude, dolo ou simulação, e também porque tal penalidade
viola o princípio da proporcionalidade;
(vii)
a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao Sr. MATHEUS
PESSOA SOARES, já que “no TVF não há, qualquer comprovação das
condutas
supostamente
dolosas praticada
pelo
responsável
tributário, sendo descritas somente o já impugnado que fora
considerado como “infrações”, sendo que na realidade o que ocorreu
foi a incorporação de empresas coligadas, sendo que estas foram
realizadas pela pessoa jurídica (...)”.

Por seu turno, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09 proferiu o acórdão no 109-012.374 (fls. 1385/1404) abaixo ementado, julgando improcedente a
impugnação da contribuinte:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/06/2017, 30/09/2017, 31/12/2017 OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA.
À falta de comprovação documental dos lançamentos à conta de empréstimos de
outras sociedades empresárias, é de se reputar que ocorreu omissão de receita
nos termos do art. 281, III, do RIR de 1999, conforme descrito nos Autos de
Infração.
EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
10
É inconsistente o argumento de que os lançamentos contábeis glosados pela
Fiscalização têm razão e ser, porque supostamente decorreriam de operações
efetuadas por empresas incorporadas antes da incorporação, pois, se fosse esse o
caso, não deveriam tais contas de resultado ser transferidas para o balanço da
incorporadora.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ aplica-se às exigências reflexas em virtude da
relação de causa e efeitos entre eles existentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/06/2017,
30/09/2017, 31/12/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte, novamente em conjunto com o
responsável solidário, interpôs Recurso Voluntário (1422/1457), cujos argumentos serão
analisados no voto a seguir. Em síntese, basicamente foram reiterados os argumentos de defesa,
acrescentando-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço e passo a analisá-lo.

Preliminar
a) Nulidade do acórdão recorrido - falta de análise das compensações consideradas
indevidas e dos valores de PF do IRPJ

Fl. 4872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
11
Em seu recurso, o Recorrente e o responsável solidário alegam inicialmente que a
decisão da DRJ seria nula nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, por falta de análise de seus fundamentos de defesa, já que o acórdão
entendeu indevidamente que a contribuinte teria reconhecido parcialmente a procedência do
lançamento.
De fato, a DRJ entendeu que o contribuinte teria reconhecido a procedência do
lançamento quanto à parte da exigência, como se verifica abaixo:

“74. A lide versa, em caráter preliminar, sobre a nulidade dos Autos de Infração e,
no mérito, sobre a correção das exclusões efetuadas pela contribuinte, sobre a
procedência do chamado “primeiro lançamento” contábil e sobre a ausência de
dolo que justificasse a qualificação e agravamento da multa de ofício aplicada e da
imputação de responsabilidade solidária ao sócio administrador do sujeito
passivo.
75. Tornam-se definitivas, em sede administrativa, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972 que rege o Processo Administrativo Fiscal, posto que
não impugnadas, as exigências referentes a compensações indevida relativas ao
chamado “segundo lançamento” contábil.” (destacamos)

De plano, para esclarecer, é preciso relembrar que essa denominação de
primeiro/segundo lançamento contábil, que foi utilizada pela decisão recorrida, tem origem no
TVF, cujo trecho transcrevo (conforme fls. 63):

“2.4.2 DOS AJUSTES FEITOS PELA GTO COMÉRCIO
45. Os lançamentos foram feitos na conta 2.5.2.1.04.0001 – AJUSTES DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES e, conjuntamente, importaram R$ 5.709.609,08 em
débitos e R$ 132.978.681,18 em créditos (Anexo 07). Esses lançamentos se
constituíram no principal motivo para a empresa reverter o saldo do seu
Patrimônio Líquido que, de um saldo inicial devedor de R$ 4.416.976,79, evoluiu
para um saldo final credor de R$ 139.188.060,34.
46. Do total dos créditos lançados nessa conta, a grande maioria (cerca de 97%) se
deu no 4o trimestre de 2017 (Anexo 08), por meio de dois complexos lançamentos
de quarta fórmula (vários débitos contra vários créditos), feitos em 31/12/2017.
Esses
lançamentos
serão
referenciados,
doravante,
como
“primeiro
lançamento” e “segundo lançamento”.
47. No primeiro lançamento, a conta foi creditada em R$ 122.968.593,35, tendo
como contrapartidas somente débitos de contas do PASSIVO. No segundo
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
12
lançamento, os créditos foram de R$ 5.797.140,64, contra débitos de contas do
PASSIVO e do ATIVO (Anexo 09).
48. Contudo, contrariando as regras contábeis, ambos os lançamentos não foram
historiados de forma clara, sendo genericamente descritos como “AJUSTE DE
SALDOS” ou “AJUSTE DE SALDOS 2017”, sem qualquer outra informação
relevante, não revelando se teriam sido feitos em razão de erros ou de alguma
mudança de critério contábil (...)”

Uma das falhas que observo na decisão recorrida é que a defesa não se pauta nos
itens do TVF para impugnar as exigências, mas nos itens de acusação/infração do auto de infração.
Dessa forma, a decisão torna-se deficiente ao remeter à denominação adotada pelo TVF, sem se
dar ao trabalho de traçar o necessário diálogo entre o TVF, os itens de acusação do auto de
infração, e os itens da defesa para identificar quais argumentos da Recorrente a DRJ teria
interpretado como confissão da infração, e por consequência quais itens do lançamento, e não do
TVF, teria mantido em razão do suposto reconhecimento da procedência.
Considerando que nesse caso existe mais de uma acusação no auto de infração
combatido e que o TVF deu origem a dois autos de infração distintos (em paralelo, como já dito,
tramita o processo 17095.720264/2022-98), a DRJ não poderia ter sido superficial dessa forma.
Além de que me pareceu confuso o raciocínio da DRJ, porque menciona que teria
havido a “procedência do chamado ‘primeiro lançamento’ contábil”. No entanto, na parte dispositiva, a
decisão assevera que deixou de analisar no mérito “as exigências referentes a compensações indevida
relativas ao chamado ‘segundo lançamento’ contábil”, reforçando a insegurança quanto ao que foi
decidido.
Mas seguindo na análise, esses aspectos tornam-se menores, quando nos
deparamos com um vício central que de fato fulmina a decisão em seu cerne.
Confrontando o acórdão recorrido e a defesa do contribuinte, observo que as
discussões quanto à (i) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o
lucro real de período corrente, pertinente ao auto de infração de IRPJ, foram sim objeto de
impugnação e deveriam ter sido analisadas pela DRJ no mérito, mas não o foram.
Inclusive, ressalto que essa mesma situação aconteceu no processo correlacionado
(PA 17095.720264/2022-98) e, na sessão de julgamento de 11/09/2024, esta C. Turma anulou a
decisão da DRJ naquele caso, pois lá também o acórdão “a quo” havia deixado de analisar as
compensações feitas com saldos de BCN/CSLL, por entender incorretamente que o contribuinte
havia reconhecido a procedência do lançamento.
No presente caso também não houve reconhecimento da procedência da
acusação. Na verdade, a Recorrente defendeu-se do lançamento, assim como tinha ocorrido no
PA 17095.720264/2022-98.
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
13
Alegou aqui, do mesmo modo, que cometeu um erro de escrituração no E-LALUR
e no E-LACS e que tal equívoco não teria acarretado qualquer prejuízo ao Fisco e, portanto, as
compensações seriam válidas. Desse modo, é dever do órgão julgador “a quo” analisar esse erro
apontado, entendendo seus impactos e consequências, bem como devendo adentrar as
compensações e os montantes de PF utilizados, enfrentando as provas produzidas.
O contribuinte apenas assumiu um erro e o defende como meramente formal,
porque teria trocados os campos de informação em seus livros de apuração, mas isso não teria
gerado prejuízo ao erário. Em nenhum momento, em suas petições, o contribuinte concordou
com a Fiscalização, assumindo que as compensações em si eram indevidas.
É fundamental, então, avaliar se a acusação tem ou não materialidade, o que só
acontecerá após a devida e exaustiva análise das compensações e dos saldos da PF.
Portanto, a Recorrente tem razão, quando aponta que o fundamento relativo à
legitimidade das compensações e à existência e suficiência dos valores de PF não foi analisado
pela decisão da DRJ. E, a meu ver, precisa sê-lo.
Certamente a forma como a defesa foi elaborada não contribuiu para a correta
compreensão do julgador. O Recorrente acabou trazendo para esses autos matérias impertinentes
que são discutidas no processo relacionado (17095.720264/2022-98) que decorre do mesmo TVF,
imiscuindo-as indevidamente, o que confunde e prejudica o desempenho de sua defesa.
Mas ainda assim, isso não é motivo para que a autoridade julgadora não tenha se
manifestado e julgado as compensações relacionadas com a PF/IRPJ. Ao assim proceder, a DRJ
cometeu supressão de instância julgadora, cercamento do direito de defesa e do duplo grau, o que
precisa ser corrigido de modo a salvaguardar a regularidade e a legalidade do processo
administrativo tributário.
Constata-se, de fato, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Assim, está configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do
direito de defesa segundo o entendimento desta relatora, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235:

Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.

E se tratando desse tipo de violação, não vislumbro possibilidade de superar essa
nulidade para tratar da procedência ou improcedência do auto de infração. Com efeito, em face
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.293 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720208/2022-53
14
da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as análises dos demais
argumentos suscitados no Recurso Voluntário.
À vista disso, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade
do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão na qual serão analisados todos os argumentos e provas constantes da
impugnação apresentada pelo Recorrente e o responsável solidário, respeitando-se a correlação
de cada item das acusações contidas no presente lançamento.
É o voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
acolhendo a preliminar de nulidade aduzida para DAR-LHE PROVIMENTO de forma a anular a
decisão da DRJ, devendo retornar os autos para nova análise e apreciação de todos os
fundamentos de defesa do contribuinte, respeitando-se a conexão com cada respectivo item da
acusação relativa ao presente lançamento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 4876
DF CARF MF
Original